Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713663-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES e CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE, em favor de WILLIAM PEREIRA SOUZA (réu), em face da decisão (ID 16316989) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, na Ação Penal no 0708301-16.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 16316962), os impetrantes afirmam que, analisando os depoimentos extrajudiciais, verifica-se que as testemunhas afirmaram que a suposta vítima, egresso do sistema prisional, teria saído do presídio e se dirigido até a casa de sua ex-companheira, ameaçando o paciente e tentando retirá-lo do imóvel. Alegam que não há indícios de que o paciente possa ameaçar as testemunhas, que o crime de furto ao qual o paciente está respondendo anteriormente é praticado sem violência ou grave ameaça, que a vítima também está presa por outro crime, havendo risco de se encontrarem na prisão e não em liberdade, e que o argumento da reiteração delitiva só poderia ser utilizado se tivesse uma investigação que comprovasse a prática de crimes em série, o que não é o caso. Argumenta que o risco de contágio por Covid-19 no presídio é eminente e que é possível aplicar outras medidas alternativas ao paciente. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a utilização de outras medidas alternativas. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. A liminar foi indeferida ao ID 16353828. Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 16423732). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16772940), manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Foi prolatado acórdão no qual se denegou a ordem (ID 17083308). O paciente interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o STJ, que foi desprovido, mantendo-se o acordão deste Tribunal (ID 20401918, p. 18/23). É o relatório. Nada a prover, tendo em vista que o Habeas Corpus já foi julgado por esta Turma, e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, julgado pelo STJ, manteve o acórdão prolatado anteriormente. À Secretaria para as baixas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020 16:43:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator